Tribunal: TJSP
Processo: 1011995-03.2023.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – COMPETÊNCIA – Fornecimento de medicamento para neoplasia maligna já padronizado no SUS – Tema no 1234 do STF – Aplicabilidade aos autos – Sentença proferida após 17/04/2023 – Deslocamento dos autos para a Justiça Federal com fundamento no Tema 793/STF – Responsabilidade da União pelo custeio – Necessidade de integração da União

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – COMPETÊNCIA – Fornecimento de medicamento para neoplasia maligna já padronizado no SUS – Tema no 1234 do STF – Aplicabilidade aos autos – Sentença proferida após 17/04/2023 – Deslocamento dos autos para a Justiça Federal com fundamento no Tema 793/STF – Responsabilidade da União pelo custeio – Necessidade de integração da União no polo passivo da demanda – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.